Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726167-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÉSSICA CARDOSO RIBEIRO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, no prazo de dez (10) dias: 1) se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança; 2) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator